Tribunal: TJSP
Processo: 0030045-71.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO POR MORTE – Beneficiário designado nos termos do art. 156 da LC no 180/78 – Art. 5o da Lei no 9;717/98 – Desconformidade com o rol de benefícios do RGPS – Invalidação – Possibilidade de estabilização do vício – Segurança jurídica, boa-fé e confiança legítima –

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO POR MORTE – Beneficiário designado nos termos do art. 156 da LC no 180/78 – Art. 5o da Lei no 9;717/98 – Desconformidade com o rol de benefícios do RGPS – Invalidação – Possibilidade de estabilização do vício – Segurança jurídica, boa-fé e confiança legítima – Recurso provido – CONSECTÁRIOS LEGAIS – convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime de recurso repetitivo, no julgamento do REsp no 1.495.146-MG (tema no 905 do STJ) e do RE no 870.947/SE (tema no 810 do STF) – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação – decisão mantida. Retratação indevida.